Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA DE 300 DIAS PARA PARTO. IMPOSSIBILIDADE DA COBERTURA SECURITÁRIA NO PERÍODO DE CARENCIA. CONTRATAÇÃO PARTICULAR DE HOSPITAL PARA O PARTO E PAGAMENTO ANTECIPADOS DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE A CONSUMIDORA E O HOSPITAL. INOCORRÊNCIA DE NOVA COBRANÇA À CONSUMIDORA PELO PARTO. DOCUMENTO JUNTADOS AOS AUTOS SE TRATA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DO SEGURO SAÚDE, TOKEN DE CONVÊNIO. DOCUMENTO QUE DEMONSTRA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL RECORRENTE MAIS DE TRÊS MESES APÓS O PARTO. RECURSO DESERTO DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO DO HOSPITAL RECORRENTE E PROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados Cíveis interpostos pelo requerido REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA HELENA (“SANTA HELENA”), e pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente em relação ao requerido para condená-lo a ressarcir à requerente a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A sentença reconheceu que o parto se deu no período de carência, que não havia motivação legal para redução do período de carência, e por isso a Seguradora não teria o dever de custear o procedimento, ID. 48101181.
2. O Requerido/Recorrente (Hospital Santa Helena) disse que a Requerente pediu orçamento particular do pacote de parto, em 19/01/2022; que foi internada em 18/03/2022, e que pelo procedimento quitou integralmente a obrigação contratada, e que ela não requereu cobertura securitária da 2a Requerida. Afirma que não a cobrou novamente por esses serviços, que não houve qualquer negligência, irregularidade ou ilicitude na conduta exercida pelo requerido em relação ao filho da Requerente. Assim, pede reforma da sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Contrarrazões apresentadas pelo plano de saúde Bradesco Seguros S.A reiterando que a Requerente estava em período de carência, que terminaria em 23/04/2022, no ID. 48101198.
4. A Requerente/Recorrente também interpôs Recurso Inominado, e após juízo de admissibilidade recursal, constatou-se que a autora não recolheu preparo e custas. Nesse ponto, salienta-se que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, a Recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, saliento que o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, o Recurso da Requerente/Recorrente está deserto.
5. A questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal é se houve cobrança indevida do hospital dos serviços médicos do pacote de parto e se isso geraria o dever de restituir o pagamento em dobro. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No presente caso, restou incontroverso que o Hospital Santa Helena, a pedido da Requerente/Recorrida, apresentou estimativa de preço para um pacote de serviços médicos de parto normal/cesariana no valor de R$ 9.000,00, em 19/01/2022 (ID. 48100806). Cerca de dois meses depois, em 18/03/2022, a Requerente/Recorrida deu entrada no hospital, fez o parto, e, cumpriu sua obrigação pagando integralmente o valor contratado, ID. 4810787 com 70 laudas, inclusive consulta pré-anestésica em 22/02/2022, (ID. 4810787 - Pag. 18). A criança nasceu em 19/03/2022, ID. 48100786. Então, a Requerente faltou com a verdade ao dizer que deu entrada no hospital no dia 19/03/2022, que pediu cobertura securitária e que ... “atende(nte) do primeiro Réu, informou que o plano não cobriria o parto, alegando que o mesmo encontrava-se em período de carência”, conforme narração da petição inicial, ID. 4810077, uma vez que ela teve acesso à informação anterior quanto à ausência de cobertura do seguro saúde em face da carência e contratou pacote de prestação de serviços médicos particular.
7. O documento juntado pela Requerente de ID. 48100785 não demonstra a cobrança do Hospital Recorrente em face da Requerente/Recorrida dos serviços médicos de parto, com internação de 18 a 20/03/2022. Esse documento refere-se à consulta de controle de autorização de procedimentos (token de autorização), sendo certo que consta três registros: o primeiro do Santa Helena, senha 2N6KYMO, data 05/07/2022; o segundo, da Maternidade Brasília, senha 3KJ28B7, data 18/03/2022, e, o terceiro, também da Maternidade Brasília, senha 3KG5RZ3, data 15/03/2022. Desse modo, não houve cobrança do parto em 05/07/2022, mas autorização para algum outro procedimento médico. As autorizações de procedimentos de 15/03 e 18/03 são de outro hospital, o Hospital Brasília (Maternidade Brasília), possivelmente dos pródomos do parto, que teve cobertura securitária.
8. Desse modo, demonstrado nos autos que o Hospital recorrente não realizou cobrança indevida pelo parto, dou provimento ao recurso.
9. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO. Recurso da parte requerida, REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA HELENA (“SANTA HELENA”), CONHECIDO E PROVIDO.
10. Condeno a Requerente/Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, pois seu recurso foi deserto, sendo metade para cada um dos recorridos (Hospita Santa Helena e Bradesco Seguros).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.